Tribunal: TJDFT
Processo: 0729988-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "a) DECLARAR a ilegalidade da retenção do valor de R$ 6.917,12 (seis mil, novecentos e dezessete reais e doze centavos), pactuado no contrato de crédito bancário firmado entre as partes; b) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 6.917,12, corrigido monetariamente desde 30/10/2024 (data em que deveria ter ocorrido o crédito) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente desde esta data e acrescidos de juros de mora desde a citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77223908). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o contrato de empréstimo, cédula de crédito bancário - CCB, firmado pela autora visava "o refinanciamento de dívidas já assumidas, dentre as quais se destaca, por exemplo, o saldo devedor referente ao cheque especial no montante de R$ 11.055,83 (item 1.6.1 da contratação)". Aduz que "a cláusula primeira deixa claro que o valor líquido do empréstimo não seria para crédito livre, mas para liquidação das dívidas listadas no item 1.6, incluindo o CEB de R$ 11.055,83, logo não poderia ser esse valor disponibilizado em conta". Assevera que "a parte correspondente ao cheque especial foi automaticamente utilizada para saldar a obrigação anterior, sem que houvesse depósito desse valor na conta da autora". Argumenta que a recorrida não teve seu nome negativado, não houve protesto, e sequer foi privada do seu crédito. Não há nos autos qualquer comprovação de efetivo abalo de crédito, recusa de contratação ou humilhação pública a justificar a indenização por danos morais.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 77224512)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a regularidade da cumprimento do contrato de empréstimo de cédula de crédito bancário.
III. Razões de decidir
6. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente sustenta que o contrato de empréstimo (cédula de crédito bancário - CCB) celebrado pela autora destinava-se ao refinanciamento de dívidas preexistentes, entre elas cheque especial e CEB, argumentando que o valor do empréstimo não seria para crédito livre, mas sim para liquidação das obrigações relacionadas no item 1.6, incluindo o CEB de R$ 11.055,83, razão pela qual tal montante não poderia ter sido disponibilizado em conta. Trata-se de argumento novo, não apreciado na origem, caracterizando inovação recursal. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
7. Nota-se, assim, que a situação vivenciada pela recorrente, de fato, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, caracterizando dano extrapatrimonial, passível de compensação.
8. O recebimento incompleto do valor pactuado, principalmente em situação na qual a autora objetivava solucionar seus problemas financeiros, causa aflição e desapontamento suficientes para constituir dano moral compensável, devendo o quantum indenizatório ser fixado com prudência, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da vedação ao locupletamento indevido.
9. Em relação ao valor da indenização por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico -reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial. . Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecido, improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.